Tribunal: STF
Processo: HC 94654
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECRETO N. 5.295/04. COMUTAÇÃO DE PENA.
   CONDENADO QUE ESTÁ EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE.
   ORDEM CONCEDIDA.
1. Decreto n. 5.295/04 não impediu a comutação
   de pena aos condenados que estão em livramento
   condicional.
2.      Ordem concedida.